Tribunal: TJBA
Processo: 8001861-83.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001861-83.2017.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILVAN CARDOSO DA COSTA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO ESPÓLIO: JOSE CARDOSO DA COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, em ação de alvará judicial ajuizada para transferência de propriedade de arma de fogo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por abandono da causa foi regular, considerando (i) a prévia manifestação do autor requerendo o prosseguimento da demanda; e (ii) a ausência de intimação pessoal do apelante antes da prolação da sentença extintiva. III. Razões de decidir 3. O juízo de origem incorreu em erro processual ao deixar de apreciar a petição devidamente protocolada pelo apelante, a qual demonstrava a intenção inequívoca de dar andamento à demanda, descaracterizando o abandono. 4. A norma processual exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a inércia processual no prazo de cinco dias, como requisito indispensável para a extinção do processo por abandono da causa. 5. No caso concreto, a intimação pessoal derradeira com advertência de extinção foi direcionada exclusivamente à coautora, que já havia requerido a desistência da ação, restando ausente a formalidade legal em relação ao apelante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, bem como quando ignora manifestação tempestiva que evidencia o interesse no prosseguimento do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 10000204626980001, Rel. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 04.02.2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001861-83.2017.8.05.0191, em que é apelante GILVAN CARDOSO DA COSTA, e apelado, ESPÓLIO DE JOSE CARDOSO DA COSTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.